Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE INGRESSOS. PARQUES DE DIVERSÃO FLÓRIDA-EUA. CANCELAMENTO POR FORÇA MAIOR (PANDEMIA DA COVID-19). IMPOSSIBILIDADE DE NOVA VIAGEM PELO CONSUMIDOR. REEMBOLSO. APLICAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO CAPITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Insurge-se a requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-la a restituir ao autor o valor de R$5.000,00. Em suas razões, sustenta a inexistência do dever de reembolso, pois ofertou carta de crédito a qual foi aceita pelo recorrido, que teria prazo de cinco anos para sua fruição, podendo ser utilizada para qualquer produto da empresa. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, e, subsidiariamente, que seja afastada a correção monetária e os juros moratórios.
II. Recurso próprio e tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID 19 (Lei 14.046/2020 com as modificações introduzidas pela Lei 14186/2021).
IV. Da leitura dos autos colhe-se que, em 13/02/2020, o recorrido adquiriu 12 ingressos para os parques de diversão na Flórida, pelo valor de R$5.540,34. No dia 12/03/2020 fez contato com a empresa com o objetivo de cancelar a compra pois havia sido deflagrada a pandemia de Covid 19, restando impossibilitada a viagem. Foi ofertada carta de crédito pela empresa, proposta aceita pelo consumidor, diante das assertivas de que não haveria possibilidade de reembolso. Mas, não foi possível remarcar a viagem, motivo para o pedido de reembolso dos valores pagos, o que não foi atendido pela recorrente.
V. Cumpre esclarecer que a Lei 14.046/2020, ao dispor acerca do adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020 decorrente do coronavírus (COVID-19), estabelece, no seu artigo 2o, que os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas;
VI. Em que pese a Recorrente tenha disponibilizado crédito, este não teria utilidade para o Recorrido, uma vez que ficou impossibilitado de realizar a viagem na qual utilizaria os ingressos adquiridos. Além do mais, não se pode obrigar o consumidor a aceitar o fornecimento de voucher, pois tal postura confrontaria sua vontade negocial e, culminaria, na própria inexistência do negócio jurídico. Ademais, atravancar o direito ao reembolso neste caso deslocaria de maneira injusta o risco da atividade ao consumidor.
VII. Ressalte-se que o art. 6o da Lei 9.099/95 possibilita ao Juiz adotar em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Daí se inferindo que, nem sempre, deve o julgador fazer mera subsunção do caso concreto à norma jurídica, porque, em certos casos, a aplicação fria da letra da Lei não conduz à verdadeira finalidade da arte de julgar, que nada mais é do a pacificação social. Deve o julgador, portanto, buscar, sempre que possível, a solução mais justa para a demanda; aquela que, efetivamente, vai arrefecer os tensos ânimos das partes no processo.
VIII. Nada obstante, o que se verifica é que o recorrido, não pretende a disponibilização de crédito. Observe-se que o cancelamento ocorreu em razão da pandemia deflagrada pela OMS em 11/03/2020, fato que não pode ser imputado a qualquer das partes. Assim, sob a perspectiva das normas protetivas do consumidor mostra-se razoável a aplicação da multa de dez por cento, mantendo o equilíbrio na relação entre as partes. Nesse prisma, irretocável a sentença proferida.
IX. Como cediço, a correção monetária é o ajuste que visa a compensar a perda do valor da moeda. Já os juros são devidos em decorrência de lei, e ambos visam a mera recomposição do poder aquisitivo, não havendo que se falar em enriquecimento do contratante.
X. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XI. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.